Tribunal: TJPA
Processo: 0811736-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811736-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

I) Tratando-se de obrigação solidária e inexistindo litisconsórcio passivo necessário, a citação válida de um dos coobrigados interrompe o prazo prescricional em relação a todos, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil.

II) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outras Cortes Estaduais confirmam que a interrupção da prescrição por um devedor solidário aproveita aos demais. Logo, impossível a ocorrência da prescrição quando somente um devedor não fora citado.

III) Portanto, correta a decisão monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visto que a agravante não é assistida com o direito alegado nesta esfera inicial, notando-se evidente a exatidão da decisão interlocutória de
primeira instância.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão interlocutória mantida.

AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA DE OBJETO
, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento
, em respeito ao princípio da celeridade processual e o art. 4º do CPC/2015.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811736-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto
por
BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado
em face de
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora
interpost
o frente decisão interlocutória de piso que
reje
itou a exceção de
pré
-
executividade
apresenta
da pela parte ora agravante.
Nesse contexto, a executada alegou que teria ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão autoral, tendo em vista que teria deixado de citar por mais de cinco anos um dos integrantes do polo passiv
o.

A decisão monocrática foi a que concedeu efeito suspensivo ao recurso
. Neste sentido, considerou-se
que não estava suficientemente elucidado que a parte recorrente seria assistida com os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC/2015 (ID. 25350403).

Em sede de Agravo Interno (ID.
26151351
), alega o agravado que a decisão monocrática
merece retratação
. Nesse contexto,
alega restar inequívoco dos autos a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual seria assistida com o Fumus Boni Iuris
.
Por outro lado, afirma
restar evidente a existência d
o Periculum in Mora, visto que a não atribuição do efeito suspensivo conduziria no prosseguimento
da execução em
sede de primeira instância
.

Foram apresentadas contrarrazões
, em uma única
petição
, a ambos os agravos

(ID.
26720995
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811736-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Pela oportunidade, e notando que o agravo interno
acaba por devolver a matéria do agravo de instrumento para julgamento colegiado, considerando ainda que a instituição financeira agravada apresentou contra
rrazões a ambos os recursos (ID. 26720995), prossigo com o julgamento do mérito do agravo de instrumento
originário
,
em homenagem ao princípio da celeridade processual e em estrita observância ao direito das partes de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito (art
. 4º do CPC/2015). Nesse contexto, percebo que o julgamento direto do agravo de instrumento se faz salutar, eis que a matéria do agravo interno corresponde aos exatos temas do
recurso primeiro.

Desse modo, prossigo com o julgamento do agravo de instrumento
, motivo pelo qual declaro a PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.

De plano, verifica-se que a decisão
interlocutória
não merece qualquer modificação. Explico:

De antemão, nota-se que a tese da agravante circunda em sustentar que a incorrência da citação de um dos integrantes do litisconsórcio passivo conduziria a prescrição intercorrente da pretensão autora
l
.

Contudo, tratando-se o caso de ação de execução desprovida de litisconsórcio passivo
necessári
o
, sabe-se que
ao caso se aproxima das hipóteses contidas no art. 204 do Código Civil
. Nessa circunstância, percebe-se
inexiste
nte
caso em que a não interrupção do prazo prescricional frente a um devedor seja aproveitada por outros devedores, solidários ou não,
que efetivamente tenham sido citados na lide.

Pela oportunidade,
vej
amos o referido dispositivo normativo e seus incisos:

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o
co-devedor
, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1 o
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

§ 2 o
A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis.

§ 3 o
A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.

Não obstante, vejamos a jurisprudência
harmônica
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg
no REsp n. 1.386.161/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015,
DJe
de 22/6/2015.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DA AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito rural. Exceção de
pré
-executividade. 2. Ação ajuizada em 05/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 12/11/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição ocorrida em relação à avalista aproveita ao devedor principal. 4. À luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial. Assim, à pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.
5. Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra).
6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.835.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 15/10/2020.)

No mesmo espírito, caminha a jurisprudência pátria. Observemos:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Citação de demais devedores solidários. Prescrição. Não configuração. Prescrição Intercorrente. Ausência de desídia da parte exequente. Inocorrência. Afastamento. I. A citação de um dos coobrigados interrompe a prescrição em relação a todos os devedores solidários. Ocorrida, in
casu
, a citação de um dos litisconsortes interrompida a prescrição em relação aos demais. II. A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, o que não ocorreu na espécie, haja vista que a parte exequente
mostrou-se
sempre diligente no impulso do feito. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5050106-25.2018.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/08/2018,
DJe
de 08/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. I. Por força do § 1º do artigo 204, do Código Civil c/c artigo 802, do Código de Processo Civil, a citação de um dos coobrigados interrompe a prescrição em relação a todos os devedores solidários. II. A prescrição intercorrente, por sua vez, exige além do decurso temporal, a comprovação de inércia da parte exequente, o que não se verifica no caso presente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5052240-88.2019.8.09.0000, Relator: JOSÉ RICARDO MARCOS MACHADO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2019)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição intercorrente. Não ocorrência. Obrigação solidária. Citação da coexecutada que interrompe o prazo prescricional. Inteligência do artigo 204, § 1º, do Código Civil. Demora da citação, ademais, não imputável ao credor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2113245-81.2025.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2025; Data de Registro: 25/07/2025)

Portanto, entende-se que a decisão interlocutória não merece qualquer retoque
, visto que não ocorreu a prescrição da demanda executiva.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo
de instrumento
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão
interlocutória
guerreada.

É como voto.

Belém,
d
ata registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025